Tribunal: TJES
Processo: 5001738-52.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001738-52.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOS SERVICOS POSTUMOS LTDA e outros
RECORRIDO: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5001738-52.2022.8.08.0006

Embargante: SOS SERVICOS POSTUMOS LTDA

Embargado: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo das partes embargantes é sanar
erro material
que predomina na presente demanda.

O Embargante alega a existência de erro material quanto ao valor arbitrado a título de condenação por danos morais. Suscita ainda a ausência de manifestação deste Magistrado quanto à ocorrência da rescisão do contrato firmado referente aos serviços póstumos, e sua posterior substituição ao serviço de seguro de vida.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange ao
erro material
exposto pela embargante.

De fato, o acórdão proferido em
ID.: 6506071
padece de vício a ser sanado, tendo em vista a existência de dois valores diversos, ambos referentes à condenação indenizatória imaterial.

Quanto a afirmação do embargante acerca da rescisão contratual, ouso discordar, tendo em vista que o mesmo confirma em sede de contestação que
“
Naquela oportunidade, foi devidamente esclarecido a requerente que, conforme informações prestadas pela primeira requerida, o contrato celebrado entre sua esposa e a primeira requerida englobava apenas 100 km para traslado do corpo, de modo que o custo concernente à quilometragem excedente teria que ser arcado por ele o que foi aceito.”
o que comprova que a parte autora possuía contrato de prestação de serviços póstumos junto à embargante.

Nesta senda, não constam nos autos quaisquer provas que corroborem com a afirmação da ré de que, a autora, quando da celebração do instrumento contratual, detinha ciência das informações acerca da cobrança a título de quilometragem excedente.

Sendo assim, resta indubitavelmente comprovada a ocorrência do erro reclamado pela embargante,
acerca do valor arbitrado a título de danos morais,
que pugna pela retificação do julgado.

Isto posto, a fim de sanar a mácula constante no acórdão de
ID.: 6506071
,
ONDE SE LÊ
:

“[...]
ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MINORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8).
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

É COMO VOTO.
[...]”.

LEIA-SE
:

“[...]
ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MINORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8).
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

É COMO VOTO.
[...]”.

Assim,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração, para sanar o erro material existente quanto ao valor preteritamente arbitrado a título de danos imateriais,
mantendo-se o entendimento do acórdão nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)